Tribunal: TJSP
Processo: 0021333-13.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela 15a Câmara em face da 8a Câmara, ambas desta Seção de Direito Público – Ação objetivando o reconhecimento de imóvel como urbano e o lançamento do IPTU, com expedição de certidão de numeração predial – Cerne do litígio apenas tangencia a atividade administrativa e demanda discussão sobre os critérios para a exação do IPTU, como determinante para

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela 15a Câmara em face da 8a Câmara, ambas desta Seção de Direito Público – Ação objetivando o reconhecimento de imóvel como urbano e o lançamento do IPTU, com expedição de certidão de numeração predial – Cerne do litígio apenas tangencia a atividade administrativa e demanda discussão sobre os critérios para a exação do IPTU, como determinante para dirimir a controvérsia instaurada nos autos: se incide ou não IPTU sobre o imóvel em questão, segundo critérios específicos e próprios de hipótese tributária, como localização, destinação e melhoramentos – Negativa administrativa do município de Pederneiras embasada única e exclusivamente nos dispositivos do Código Tributário Nacional e do Código Tributário Municipal. CONFLITO CONHECIDO e ACOLHIDO para estabelecer a competência, no plano recursal, da 15a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0021333-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é suscitante 15a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conflito conhecido e acolhido para estabelecer a
competência, no plano recursal, da 15a Câmara de Direito Público. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO GENTIL,
TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, BURZA NETO,
FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU,
CAMARGO PEREIRA, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, RUBENS RIHL, PAULO
BARCELLOS GATTI, MÔNICA SERRANO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0021333-13.2020.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 2/5
VOTO No 19542 (Turma Especial – Público)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0021333-13.2020.8.26.0000
COMARCA: PEDERNEIRAS
SUSCITANTE: 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
INTERESSADOS: BENEDITO MURÇA PIRES NETO, PAULA
ZAGATTI MURÇA PIRES e PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDERNEIRAS
AK
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela 15a
Câmara em face da 8a Câmara, ambas desta Seção de Direito
Público Ação objetivando o reconhecimento de imóvel como
urbano e o lançamento do IPTU, com expedição de certidão de
numeração predial Cerne do litígio apenas tangencia a atividade
administrativa e demanda discussão sobre os critérios para a
exação do IPTU, como determinante para dirimir a controvérsia
instaurada nos autos: se incide ou não IPTU sobre o imóvel em
questão, segundo critérios específicos e próprios de hipótese
tributária, como localização, destinação e melhoramentos

Negativa administrativa do município de Pederneiras embasada
única e exclusivamente nos dispositivos do Código Tributário
Nacional e do Código Tributário Municipal. CONFLITO
CONHECIDO e ACOLHIDO para estabelecer a competência, no
plano recursal, da 15a Câmara de Direito Público.
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela
Colenda 15a Câmara em face da Colenda 8a Câmara, ambas desta Seção de
Direito Público, nos autos de recurso de apelação interposto contra a sentença
de improcedência proferida em ação ajuizada por Paula Zagatti Murça Pires e
Benedito Murça Pires Neto em face do município de Pederneiras (recurso
registrado sob o no 1000011-19.2019.8.26.0431).
O recurso foi distribuído livremente ao eminente
Des. Bandeira Lins, com assento na 8a Câmara desta Seção, a qual não
conheceu do recurso por entender se tratar de ação que objetiva o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0021333-13.2020.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 3/5
reconhecimento do imóvel como urbano e o lançamento do IPTU, com
expedição de certidão de numeração predial, nos termos do v. acórdão de fls.
420/423.
Redistribuído o recurso à 15a Câmara de Direito
Público, o Órgão Julgador suscitou o presente conflito de competência,
entendendo que a controvérsia não diria respeito a tributos municipais, nem a
execuções fiscais, em conformidade com o v. acórdão de fls. 426/430.
É o relatório.
O conflito deve ser conhecido e acolhido para
reconhecer a competência, no plano recursal, da Colenda 15a Câmara de
Direito Público.
Dispõe a Resolução no 623/2013, do Órgão Especial
deste Tribunal, que a 1a a 13a Câmaras desta Seção de Direito Público
possuem competência preferencial para o julgamento, entre outras matérias,
das ações relativas a controle e cumprimentos de atos administrativos (art. 3o,
I.2) e a 14a, 15a e 18a Câmaras para as ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não (art. 3o, II).
O art. 103 do RITJSP, por sua vez, estabelece que:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”
Nesse aspecto, ao que consta, os autores da ação
adquiriram um imóvel que, segundo certidão expedida pela Prefeitura de
Pederneiras, estaria localizado no perímetro urbano e que, apesar de
cumpridas as exigências, a municipalidade estaria se negando a fornecer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0021333-13.2020.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 4/5
carnê de IPTU e o número predial.
Segundo se extrai da contestação ofertada nos autos,
o município de Pederneiras sustenta que o imóvel, no caso, se localizaria em
uma via rural, a Estrada Municipal PDN 311 e que, em verdade, os autores
seriam proprietários de uma gleba de terras rural, cadastrado no INCRA sob o
no 610.151.018.295-5, com denominação de “Chácara Pederneiras” e
localizada à margem do Leito Ferroviário, tendo, inclusive, declaração de
ITR juntada nos autos, do exercício de 2018, contendo a localização como
sendo na “Estrada de Ferro de Pederneiras a Bauru”. Acrescenta que o imóvel
estaria localizado entre as estradas rurais denominadas PDN 349 (Rodovia
Pedro Lopes Torres) e PDN 311 e que, segundo a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Trânsito do município, o local não possuiria
pavimentação asfáltica, rede de água e esgoto, rede de iluminação pública,
com posteamento para distribuição domiciliar, nem escola primária ou posto
de saúde a uma distância máxima de 3 km e, portanto, o imóvel não estaria
localizado em zona urbana, para o que deveriam existir no mínimo dois
melhoramentos, nos termos do art. 32, § 1o, do Código Tributário Nacional e
do art. 6o da Lei Municipal no 1.238/1977 (Código Tributário Municipal).
Nessas circunstâncias, do que se depreende, a
definição da competência, no plano recursal, é bastante tênue, no caso.
Contudo, os elementos nos autos indicam que, em verdade, o cerne do litígio
apenas tangencia a atividade administrativa e demanda discussão sobre os
critérios para a exação do IPTU, como determinante para dirimir a
controvérsia instaurada nos autos: se incide ou não IPTU sobre o imóvel em
questão, segundo critérios específicos e próprios de hipótese tributária, como
localização, destinação e melhoramentos.
No caso, a discussão não envolve a atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0021333-13.2020.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 5/5
conforme critérios administrativos, mas sim tributários, sendo a negativa
administrativa para o reconhecimento do imóvel como urbano, para
fornecimento de carnê de IPTU e certidão de numeração predial, embasada
única e exclusivamente nos dispositivos do Código Tributário Nacional e do
Código Tributário Municipal, mais especificamente porque o imóvel não se
enquadraria da hipótese de incidência de IPTU e, por isso, consequentemente,
não seria possível o lançamento do tributo e o cadastro de numeração predial.
Assinale-se que a definição da competência recursal,
por vezes, encontra limites muito tênues, sendo de rigor a análise de cada
caso concreto, em suas peculiaridades, podendo, ao final, objetivar a prática
de determinado ato administrativo, é bem verdade, mas que, para tanto,
remetem à discussão sobre critérios de exação tributária para essa prática, de
modo a impor à via recursal uma apreciação especializada.
Ante o exposto, conhece-se e acolhe-se o conflito
para declarar como competente a Colenda Câmara suscitante (15a
Câmara de Direito Público).
ISABEL COGAN
Relatora